Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSPORTE. HEMODIALISE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, em face da decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Requer que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilização de transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, ID 56583941, pág. 15, no Hospital Universitário de Brasília – HUB / UNIDADE DO SISTEMA URINÁRIO/CENTRO DE DIÁLISE DO HUB.

3. Decisão ID 56807018 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravado, em contrarrazões, esclarece que a Portaria 1.168/2004 do Ministério da Saúde estabeleceu a pertinente política pública de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Posteriormente, foi editada a Portaria no 389/2014 que estabeleceu maiores critérios para a organização dessa linha de cuidado, constando em seu inciso II do Art. 10 que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Portanto, a atual política pública não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. Sendo a exceção a situações de urgência e emergência, onde o transporte é realizado pelo SAMU. Não havendo nenhum ato normativo que obrigue o Poder Público a promover o transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro. Requer a manutenção da decisão agravada.

5. O relatório médico apresentado pela agravante, ID 56583941, que a encaminha informa que: "Trata-se de paciente acima, com diagnóstico de diabetes e obesidade, com suspeita diagnóstica de bexiga neurogênica. Apresentou quadro de febre e sepse de foco urinário. Cursou com injúria renal aguda e persiste com necessidade de hemodiálise até o momento. Apresentou ainda pneumonia. Paciente no momento em terapia renal substitutiva, realizando hemodiálise nesse centro 3x por semana (terças-quintas-sábados) no terceiro turno, 4h a cada sessão, totalizando 12 horas semanais. Recém-admitido no serviço, sem intercorrências significativas até o momento. Ao final da hemodiálise, paciente pode apresentar hipotensão por ser diabético e dificultar o retorno para casa com segurança. Devido ao seu quadro clínico, apresenta riscos inerentes a sua condição de saúde, tais quais: Anemia, que quando não compensada pode implicar limitações a suas atividades de vida diária e laborais e sintomas tais como fadiga excessiva. Além disso, para realizar sessões de hemodiálise, o paciente é submetido a anticoagulação sistêmica, aumentando riscos de sangramento e complicação de seu quadro clínico. 2.Distúrbios hidroeletroliticos, que podem acarretar maior risco de mortalidade, risco cardiovascular elevado e morte súbita. 3. Acesso vascular por cateter, sob risco de infecção sistêmica e sangramento 4. Distúrbios minerais ósseos que, se não compensados, podem acarretar fraturas, distúrbios graves de cálcio e fósforo, risco de queda, incapacidade, em uso atualmente de Sevelamer (quelante de fósforo). CID: N18.0”.

6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provido do presente Agravo de Instrumento, ID 57443313.

7. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante.

8. O relatório médico informa que a agravante é portadora de com diagnóstico de diabetes e obesidade, com suspeita diagnóstica de bexiga neurogênica. Distúrbios hidroeletroliticos, que podem acarretar maior risco de mortalidade, risco cardiovascular elevado e morte súbita. 3. Acesso vascular por cateter, sob risco de infecção sistêmica e sangramento. 4. Distúrbios minerais ósseos que, se não compensados, podem acarretar fraturas, distúrbios graves de cálcio e fósforo, risco de queda, incapacidade, em uso atualmente de Sevelamer (quelante de fósforo). CID: N18.0, ID 56583941, ou seja, a utilização de transporte coletivo oferece riscos ao paciente, pois há risco de queda, hipotensão e mal-estar. Os elementos constantes no processo indicam a hipossuficiência econômica da agravante, o que a impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Deve o agravado, pois, promover a política assistencial reivindicada.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, determino ao agravado que disponibilize transporte para realização das sessões de hemodiálise, da residência da agravante, 06, AR 02, AP 103, ED LE PREMIER, Sobradinho/DF; CEP: 73.025-061, ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – HUB/ UNIDADE DO SISTEMA URINÁRIO/CENTRO DE DIÁLISE DO HUB, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de segundas, quartas e sextas-feiras, das 17:00 às 21:30 horas, nos termos do relatório médico, ID 5658394.